Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. JORNADA. TRABALHO. QUARENTA HORAS SEMANAIS. ATIVOS E INATIVOS. PARIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) a revisar os proventos de servidor público aposentado com base no regime de quarenta (40) horas semanais de trabalho, em equiparação aos servidores da ativa, e a restituir as diferenças decorrentes da revisão, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se o Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo de demanda; (ii) saber se ocorreu a prescrição do fundo de direito; e, (iii) saber ser a aposentadoria de servidor público deve ser revisada com base em jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais em razão da ocupação de cargo em comissão ao tempo da aposentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo de demanda que cuida da revisão de benefício previdenciário devido a segurado do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF), pois é garantidor das obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF).
4. Não há prescrição do fundo de direito da pretensão de revisão dos cálculos dos proventos de aposentadoria quando inexistente inequívoco indeferimento pela Administração Pública da aposentadoria do segurado com base em carga horária semanal de quarenta (40) horas.
5. A aposentadoria é regida pelas normas vigentes à época da concessão do benefício. Os servidores públicos distritais que exerciam cargo em comissão sujeitavam-se a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais nos termos do art. 2° da Lei Distrital n. 34/1989.
6. Os proventos de servidor público distrital devem ser calculados com base na jornada de trabalho de quarenta horas (40h) semanais nos casos em que exercia cargo em comissão ao tempo da aposentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: “Os servidores públicos que ingressaram no serviço público distrital e aposentaram-se no período anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003 possuem direito à paridade dos seus proventos com relação aos servidores em atividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; Lei Complementar Distrital n° 769/2008, art. 4°, § 2°; Lei Distrital n. 34/1989, arts. 1°, e 2°; CF/1988, art. 40, § 4°; Emenda Constitucional no 41/2003, art. 7°; Lei Orgânica/DF, art. 41, § 4°.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 359/STF; Súmula no 85/STJ; Tema n° 1.017/STJ; TJDFT, ApCiv 0704294-91.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.12.2024; TJDFT, ApCiv 0714018-56.2023.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, ApCiv 0708367-48.2020.8.07.0018, Rel. Des. Fabricio Fontoura Bezerra, Quinta Turma Cível, j. 9.2.2022; TJDFT, ApCiv 0707636-52.2020.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Oitava Turma Cível, j. 3.2.2022; TJDFT, ApCiv 0707975-69.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 5.11.2024.